Tribunal: TJSP
Processo: 2224868-63.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Maurício Fiorito
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Agravo de Instrumento – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – Insurgência dos Agravantes, que são os advogados da Construtora exequente, contra a r. decisão que indeferiu o pedido de reserva de verbas honorárias, sucumbenciais e contratuais –Pretensão à reserva de honorários advocatícios Impossibilidade - A realização de penhora no rosto dos autos por terceiros credores não colocou em risco a

Ementa:
Agravo de Instrumento – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – Insurgência dos Agravantes, que são os advogados da Construtora exequente, contra a r. decisão que indeferiu o pedido de reserva de verbas honorárias, sucumbenciais e contratuais –Pretensão à reserva de honorários advocatícios Impossibilidade - A realização de penhora no rosto dos autos por terceiros credores não colocou em risco a satisfação do crédito dos ora Agravantes, pois atingiu apenas 3,5% do valor exequendo – Decisão Mantida - Recurso Improvido

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
1
Registro: 2020.0000090176
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2224868-63.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo,
em que são agravantes CONSTRUTORA LIX DA CUNHA SA,
CRISTÓVÃO COLOMBO DOS REIS MILLER e UDO ULMANN, é
agravado DERSA - DESENVOLVIMENTO RODOVIARIO S.A..
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Público do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram
provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores ENCINAS MANFRÉ (Presidente) e ANTONIO
CARLOS MALHEIROS.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
MAURÍCIO FIORITO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2224868-63.2019.8.26.0000 -Voto no 16.846
2
Agravo de Instrumento no 2224868-63.2019.8.26.0000
Agravantes: Construtora Lix da Cunha Sa, Cristóvão Colombo dos
Reis Miller e Udo Ulmann
Agravado: Dersa - Desenvolvimento Rodoviario S.a.
Interessado: União - Fazenda Nacional
Comarca: São Paulo
Voto no 16.846
AGRAVO DE INSTRUMENTO
CUMPRIMENTO
PROVISÓRIO DE SENTENÇA
Insurgência dos
Agravantes, que são os advogados da Construtora
exequente, contra a r. decisão que indeferiu o pedido de
reserva de verbas honorárias, sucumbenciais e contratuais
Pretensão
à
reserva
de
honorários
advocatícios
Impossibilidade - A realização de penhora no rosto dos
autos por terceiros credores não colocou em risco a
satisfação do crédito dos ora Agravantes, pois atingiu
apenas 3,5% do valor exequendo Decisão Mantida -
Recurso Improvido
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
Construtora Lix da Cunha S.A contra decisão que, nos autos do
cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de penhora de reserva de
verbas honorárias, pois ilíquido tal valor.
Em suas razões recursais, sustenta o agravante, em síntese,
que existe motivo relevante para assegurar o exercício do direito de
reserva dos patronos da exequente, em caráter acautelatório,
notadamente porque tem havido dezenas e dezenas de requisições de
penhora no rosto dos autos, todas admitidas pelo MM. Juiz a quo, o que
pode vir a comprometer o recebimento dos honorários contratuais e
sucumbenciais.
Em 09/10/2019, foi concedida a liminar, para suspender os
efeitos da decisão até a decisão final a ser proferida pela Turma

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2224868-63.2019.8.26.0000 -Voto no 16.846
3
Julgadora. (fls. 466/467).
O recurso foi contraditado pela Dersa (fls. 483/486).
É O RELATÓRIO.
FUNDAMENTO.
O recurso não merece provimento.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
Construtora Lix da Cunha S.A contra decisão que, nos autos do
cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de reserva de verbas
honorárias, sucumbenciais e contratuais, pois ilíquido tal valor.
Em suas razões recursais, sustentam os agravantes, em
síntese, que existe motivo relevante para assegurar o exercício do
direito de reserva dos patronos da exequente, em caráter acautelatório,
notadamente porque tem havido dezenas e dezenas de requisições de
penhora no rosto dos autos, todas admitidas pelo MM. Juiz a quo, o que
pode vir a comprometer o recebimento dos honorários contratuais e
sucumbenciais.
Destarte, a antecipação de tutela de que cogita o art. 300 do
Novo Código de Processo Civil pode ser concedida diante do fumus
boni iuris e periculum in mora, verificados os requisitos
simultaneamente, nos termos expressos da lei: "A tutela de urgência

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2224868-63.2019.8.26.0000 -Voto no 16.846
4
será concedida quando houver elementos que evidenciem a
probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil
do processo".
Ocorre, contudo, que no presente caso não estão
preenchidos tais requisitos.
Os agravantes afirmam que, em consequência da penhora
no rosto dos autos por terceiros credores, devem ser resguardados os
honorários advocatícios contratuais além dos honorários sucumbenciais.
Destarte, ainda que não se olvide tratar os honorários de
verba alimentar, que detém de privilégios perante os demais credores,
não está presente o perigo de dano ou risco ao resultado útil do
cumprimento provisório de sentença, vez que o valor penhorado no
rosto dos autos principais R$ 17.901.560,53 (dezessete milhões,
novecentos e hum mil, quinhentos e sessenta reais e cinquenta e três
centavos - vide fls. 1205/2849), não atinge o crédito dos agravantes, que
estão cobrando, em sede de cumprimento de sentença, a quantia total de
R$ 510.747.075,84 (quinhentos e dez milhões, setecentos e quarenta e
sete mil, setenta e cinco reais e oitenta e quatro centavos), para maio de
2016, sendo a parte devida aos ora recorrentes o valor total de R$
86.189.668,58 (oitenta e seis milhões, cento e oitenta e nove mil,
seiscentos e sessenta e oito reais e cinquenta e oito reais), também para
maio de 2016.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2224868-63.2019.8.26.0000 -Voto no 16.846
5
Oportuno consignar-se que os Agravantes são os patronos
da titular do direito em receber a quantia cobrada de R$ 510.747.075,84
(quinhentos e dez milhões, setecentos e quarenta e sete mil, setenta e
cinco reais e oitenta e quatro centavos), atuantes no processo, sem
qualquer informação no sentido de que o contrato com a Construtora
Lix da Cunha teria sido rompido, ou que outros causídicos estão
laborando na causa, motivo pelo qual inexiste razoabilidade para
reservar-se a verba honorária de advogados que continuam a atuar no
feito, somente porque houve penhora no rosto dos autos de em média
3,5 % do valor total que está sendo cobrado.
Desta forma, verifica-se a inexistência de risco ao
recebimento dos honorários pelos patronos do exequente, sendo
descabida a reserva dos honorários pretendida, ficando mantida a r.
decisão agravada.
Assim, de rigor negar-se provimento ao recurso para
manter-se a r. decisão agravada integralmente.
DECIDO.
Ante o exposto, pelo meu vou, NEGO provimento ao
recurso, para manter-se a r. decisão integralmente, conforme
fundamentado.
MAURICIO FIORITO
Relator